Tribunal: TJMT
Processo: 1016650-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVANTE(S):
FERNANDO PEREIRA DA ROCHA
AGRAVADO(S):
ADEMILSON MACEDO RODRIGUES
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FERNANDO PEREIRA DA ROCHA contra a decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse no 1002508-46.2020.8.11.0024 movida por ADEMILSON MACEDO RODRIGUES que, após a realização de audiência de justificação prévia, indeferiu o pedido de revogação da decisão singular que havia deferido a tutela de urgência pleiteada para o fim de manter a parte autora na posse da área indicada na exordial – 242 hectares de terras rurais, destacada de uma área maior denominada Fazenda Santa Fé, município de Nova Brasilândia-MT, matriculada no RGI de Chapada dos Guimarães sob o n. 175 –, bem como que o requerido se abstenha de desfazer ou construir novas cercas nas divisas da área objeto do litígio, além de molestar ou violar o direito de posse do autor, expedindo-se o competente mandado de manutenção de posse liminar a fim de que a parte autora retome a posse da área em questão, com a retomada da divisa antes existente, sob as penas da lei.
Narra a parte recorrente que o agravado ajuizou a ação possessória originária alegando ser proprietário e possuidor de duas áreas remanescentes de 118,26ha e 242ha, denominada Fazenda Santa Fé, constituída por terras de campo, para agricultura e pecuária, situada no Município de nova Brasilândia-MT, objeto das matrículas no 13.609 e 175 do RGI de Chapada dos Guimarães, respectivamente, sendo que o primeiro imóvel (matrícula n. 13.609) teria sido adquirido de Renato Pereira do Lago e sua esposa Tatiane Fernanda Finger Hoffmann do Lago através de Contrato de Compra e Venda de Imóvel em 20/12/2018, e o segundo (matrícula n. 175), adquirido em leilão realizado pelo Banco do Brasil S/A.
Esclarece que não se está a questionar a posse do agravado ADEMILSON MACEDO RODRIGUES sobre os 219,66 ha de terra, mediante adjudicação, nos quais foi imitido por decisão judicial proferida nos autos da Proc. n. 505-39.2000.811.0024 – Cód. 2003, movida em desfavor de WIRAN ATAIDE DA SILVA, até então titular dos 242 ha de que trata a matrícula n. 170.
Afirma que além de deferir a posse sobre toda a área de que trata dos 242 ha, quando na verdade a posse do agravado restringia-se a 219,66 ha, a decisão acabou outorgando-lhe indevidamente a posse sobre a área de 118,26 ha de que trata a matrícula no 13.609, haja vista que o preço pago pelo autor recorrido pela área, ou seja, R$30.000,00, demonstraria que os alienantes detinham apenas o domínio, mas não a posse.
Registra que embora as partes tenham firmado contrato de locação de pastagens através do qual o agravante tomou de arrendamento a área cuja posse se disputa, por imaginar que o arrendador, ora agravado, seria o proprietário do imóvel, o mencionado contrato foi revogado assim que o agravante, arrentadatário, foi notificado por WIRYS ATAIDE DA SILVA de que o bem não pertencia ao autor recorrido, mas sim ao mencionado notificante.
Explica que, conforme Instrumento de Compra e Venda por Escritura Pública em anexo, em dezembro do 2020 o Sr. WIRIS vendeu sua posse ao réu, ora agravante, sendo que ao tomar ciência de tal negócio, o autor, ora agravado, chegou até mesmo ameaçar o funcionário do requerido.
Inconformado com a ratificação da decisão que havia deferido a manutenção do agravado na posse do imóvel, mesmo após a realização de audiência de justificação prévia – tal como determinado por este Colegiado – recorre sustentando que, (a) a prova testemunhal colhida na audiência de justificação demonstraria que todas as benfeitorias existentes na área foram edificadas pelo Sr. Antenor Alexandre dos Santos e não pelo Sr. Renato Pereira do Lago, de quem o autor agravado afirma ter comprado a posse (b) a posse do agravado estaria restrita a uma área de somente 219,66ha e não de 360,66ha, conforme atestado por engenheiro florestal no memorial descritivo; (c) o valor pago pelo agravado pela área, correspondente a aproximadamente R$253,67 (=R$ 30.000,00 / 118,26 ha) seria totalmente irrisório; (d) o mapa da área juntado ao Proc. 505-39.2000.811.0024 não indica nenhum confinante de nome RENATO PEREIRA DO LAGO, como alega o autor; e que, portanto, (e) não teriam sido demonstrados, pelo requerente agravado, os requisitos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC/15 e art.1.210, do CC/2002 para a manutenção liminar na posse do imóvel.
Com tais argumentos, pugna, inicialmente, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada que deferiu a manutenção de posse ao agravado até o julgamento final do presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
A exemplo do que já ficou consignado pelo colegiado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007177-83.2021.8.11.0000, interposto também pelo ora recorrente, não há como suspender os efeitos da decisão agravada uma vez que, ao firmar com o agravado o contrato de locação de pastagens da área, através do qual tomaria de aluguel a área cuja posse se disputa, pelo período compreendido entre 14/01/2020 e 14/05/2021, o agravante deixou transparecer que, à época, imaginava que o autor (locador) era, não só senhor, mas também possuidor da área.
Do contrário, não correria o risco de tomar de aluguel um imóvel de quem não tinha poderes para tanto.
Ademais, a suposta aquisição da área da posse mediante Escritura Pública e Cessão de Direitos possessórios havida entre o agravante (cessionário) e WIRAN ATAÍDES DA SILVA, foi lavrada apenas em 19/01/2021, ou seja, mais de dois meses após o ajuizamento da ação de possessória.
Além disso, vale destacar que o imóvel foi arrematado nos autos da Execução n. 505-39.2000.811.0024, movida pelo Banco do Brasil S/A, na qual consta WIRYS ATAÍDES DA SILVA como um dos três executados, não sendo, pois, crível que, WIRAN ATAÍDES DA SILVA – e que conforme o próprio agravante reconhece, seria irmão de WIRYS – pudesse, em princípio, ser considerado um possuidor de boa-fé.
Por fim, não se pode olvidar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora